Tribunal: TJMT
Processo: 1015903-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015903-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CASSIA COELHO SANTEIRO - CPF: 024.681.451-94 (ADVOGADO), ELAINE DE SOUZA FARIAS - CPF: 031.133.561-64 (AGRAVANTE), ARILSON DIVINO RIBEIRO - CPF: 957.766.131-91 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL QUANTO AO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PREENCHIMENTO SATISFATÓRIO DOS REQUISITOS ÍNSITOS À MEDIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Sendo altamente duvidosa a higidez e validade das notificações ínsitas à deflagração do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, até porque inexplicada essas divergências de endereços, e também porque deveras críveis as assertivas recursais de que os devedores foram surpreendidos pela informação de que o imóvel seria levado a leilão pelo inadimplemento das duas últimas parcelas do consórcio, no valor total de R$ 2.462,99, ou seja, restando preenchidos os requisitos à antecipação da tutela, deve ser reformada a decisão indeferitória do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015903-17.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELAINE DE SOUZA FARIAS e ARILSON DIVINO RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação de Propriedade Fiduciária
”

(Proc. no 1001480-17.2019.8.11.0044), ajuizada pelos agravantes contra a BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, indeferiu pedido de antecipação da tutela por entender não preenchidos os requisitos ínsitos à medida, notadamente porque “os documentos que acompanham a petição inicial dão conta da formalização do contrato de alienação fiduciária de imóvel celebrado entre as partes”, e porque “a alegada ausência de notificação dos autores/devedores para purgar a mora não está demonstrada com a inicial”, sendo irrelevante, para esse fim, o fato de se tratar de prova negativa, especialmente porque sonegada à instrução processual “cópia do procedimento administrativo de expropriação judicial que evidenciasse a não intimação dos devedores para adimplemento do débito”; a decisão anotou, ainda, que a tese de “adimplemento substancial do contrato deve ser analisada com a instrução probatória” (cf. doc. Num. 20233493 - Pág. 2/5).

Os agravantes centram a pretensão recursal na tese de que não foram validamente intimados para purgação da mora no albor do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária porque a ré/agravada informou ao Cartório competente endereço diverso daquele onde residem; dizem, ainda, que, ao contrário do indicado pela decisão agravada, cabe à ré/agravada, e não a eles, a demonstração da higidez do aludido procedimento, não podendo o pedido de antecipação da tutela ser indeferido por falta de demonstração da ausência de intimação válida.

Anotam que consta do procedimento extrajudicial indicação de dois endereços, o primeiro em zona urbana (Rua 27, no 21, Bairro Vila Concórdia, Município de Paranatinga/MT), e outro em zona rural (Olho d’Água, s/n, Zona Rural do Município de Paranatinga/MT – CEP: 78870-000), e que nenhum desses é o local onde residem.

Pedem, pois, reforma da decisão agravada para que, admitida ausência de intimação válida para purgação da mora, seja deferido o pedido de liminar para suspender a realização do leilão extrajudicial ou anular seus efeitos, e, desde já, a antecipação da pretensão recursal.

Entendendo deficitária a instrução processual e que a análise da controvérsia exigia “verificação do endereço (informado pelos agravantes) no contrato de consórcio celebrado”, o que não era possível constatar nos autos, o despacho a que se refere o doc. Num. 20954467 - Pág. 1 ordenou intimação dos recorrentes para apresentação dos documentos comprobatórios dessa nuance.

Os agravantes, então, peticionaram trazendo as aludidas peças processuais, esclarecendo que, quando da celebração do contrato de consórcio em que ofereceram o imóvel como garantia fiduciária, indicaram dois endereços, o primeiro sendo a Rua 27, no 21, Bairro Vila Concórdia, Município de Paranatinga/MT, onde reside a prima do agravante Arilson, e o segundo, o do imóvel onde efetivamente residiam, mas que passava por reformas (Av. Bandeirantes, no 1448, no mesmo bairro).

Dizem não ter conhecimento da razão pela qual constou do instrumento contratual exclusivamente o endereço da residência da prima de Arilson, especialmente se considerado que as correspondências relativas ao contrato sempre foram enviadas para o endereço correto, onde efetivamente residiam à época.

Afirmam, ainda, que já se mudaram daquela localidade, e agora residem no próprio imóvel dado em garantia fiduciária, localizado à Rua Travessa João Paulo, no 01, Residencial Carlini, no Bairro Panorama, naquele mesmo Município, onde inclusive vêm recebendo correspondências da Bradesco Seguros, integrante do mesmo grupo econômico.

Enfatizando que até mesmo a própria administradora de consórcios/ré enviou notificação de realização do leilão extrajudicial para o endereço correto, onde ora residem, reforçam o pedido de provimento do recurso (cf. doc. Num. 21095496 - Pág. 1/10).

A decisão a que se refere o documento Num. 21727974 - Pág. 1/4 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal para “suspender os efeitos do leilão extrajudicial quanto ao imóvel objeto da lide”.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 28676979 - Pág. 1/7).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, em primeiro lugar, que, efetivamente o documento comprobatório do endereço indicado pelos agravantes no contrato já se encontrava nos autos, razão pela qual despicienda intimação para complementação da instrução recursal.

Ali consta informação de que os agravantes eram “residentes e domiciliados à Rua 27, número 00021, Vila Concórdia, Paranatinga/MT” (cf. doc. Num. 20245489 - Pág. 9).

As cópias das peças que compõem os autos do procedimento de consolidação da propriedade mostram que a notificação extrajudicial para purgação da mora foi endereçado ao imóvel denominado “
Olho dÁgua
”, sem número, localizado na Zona Rural do Município de Paranatinga/MT (cf. doc. Num. 20247976 - Pág. 4), esse diverso do indicado no contrato.

Por sua vez, os docs. Num. 20247976 - Pág. 6/8 mostram que, realmente, ao pedir ao 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT a intimação dos devedores, deflagrando o procedimento extrajudicial, a ré/agravada indicou dois endereços diversos, quais sejam, aquele que consta do contrato (Rua 27, no 21, Bairro Vila Concórdia), e aquele outro, localizado na Zona Rural.

A “Certidão Negativa de Notificação Extrajudicial” a que se refere o doc. Num. 20247976 - Pág. 11, datada de 18/03/2019, informa que os agravantes não foram localizados no endereço urbano em nenhuma das três oportunidades que lá compareceu o subscritor da certidão, e que o imóvel na Zona Rural “não pode ser localizado”.

Ante essa certidão, a ré/agravada pediu intimação por edital (cf. doc. Num. 20247976 - Pág. 12), e assim se procedeu (cf. doc. Num. 20247976 - Pág. 13), culminando, em 30/07/2019, na anotação da consolidação da propriedade fiduciária às margens da matrícula do imóvel (cf. doc. Num. 20247991 - Pág. 1).

Surpreendentemente, tentando comunicar-lhes da realização do leilão extrajudicial, a Administradora de Consórcios/ré enviou aos agravantes a correspondência a que se refere o doc. Num. 20253453 - Pág. 2, indicando não o endereço do contrato, e nem o endereço da Zona Rural, mas o endereço do próprio imóvel levado a leilão (Rua Travessa João Paulo, no 01, Residencial Carlini, no Bairro Panorama, naquele mesmo Município), onde, coincidentemente, os agravantes voltaram (ou passaram) a residir, conforme comprovante de endereço juntado aos autos (cf. doc. Num. 20253473 - Pág. 6), e é justamente em razão dessa correspondência que os agravantes dizem ter tomado conhecimento de toda a situação.

Estabelecidas essas premissas fáticas, anoto que não há nos autos qualquer indicativo ou justificativa para o fato de a ré/agravada ter enviado notificações/correspondências àquele endereço rural.

O “Quadro Resumo” do contrato de consórcio celebrado pelas partes no dia 15/02/2018 indica que os devedores/agravantes fariam parte do “Grupo no 0614”, sendo detentores da “Cota no 416” (cf. doc. Num. 20245489 - Pág. 10).

Coincidentemente, o documento assinado pelo representante da Bradesco Consórcios para informar aos novos consorciados sobre a “senha de acesso à Central de Atendimento Eletrônico e Internet”, com expressa referência ao “Grupo 0614, Cota 416”, também datado de 15/02/2018, foi enviado para outro endereço, qual seja, Av. Bandeirantes, no 1448, na Vila Concórdia, naquele Município (cf. doc. Num. 21100954 - Pág. 1/2), onde os agravantes dizem que residiam à época.

Tem-se, pois, que a ré/agravada sabia da existência de, no mínimo, três endereços onde os autores/agravantes residiram ainda que brevemente, a saber, a Rua 27, no 21, na Vila Concórdia, indicado no contrato; a Av. Bandeirantes, no 1448, no mesmo Bairro (imóvel em reforma), e o do imóvel dado em garantia, na Rua Travessa João Paulo, no Bairro Panorama.

Mas, mesmo assim, tirou da cartola um endereço da Zona Rural, para onde enviou notificação extrajudicial para purgação da mora.

Assim, sendo altamente duvidosa a higidez e validade das notificações ínsitas à deflagração do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, até porque inexplicada essas divergências de endereços, e também porque deveras críveis as assertivas recursais de que os devedores foram surpreendidos pela informação de que o imóvel seria levado a leilão pelo inadimplemento das duas últimas parcelas do consórcio, no valor total de R$ 2.462,99, admito o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos do
leilão extrajudicial quanto ao imóvel objeto da lide.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020